Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-58.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação regressiva – pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valor pago ao seu segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos, sob alegação de que foram causadas por oscilação/sobretensão na rede elétrica pertencente à ré - apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, indispensável a demonstração do nexo causal - inicial instruída apenas com orçamentos genéricos e

Ementa:
*Ação regressiva – pretensão da seguradora autora ao ressarcimento de valor pago ao seu segurado em decorrência de avarias nos equipamentos elétricos, sob alegação de que foram causadas por oscilação/sobretensão na rede elétrica pertencente à ré - apesar de se tratar de responsabilidade objetiva, indispensável a demonstração do nexo causal - inicial instruída apenas com orçamentos genéricos e laudos inconclusivos - inadmissibilidade – ausência de elementos demonstrando a plausabilidade dos fatos – ação improcedente – recurso da autora improvido.*